Tribunal: STF
Processo: Rcl 45148
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Tora Recintos Alfandegados S.A. em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação na qual se impugnava decisão proferida pelo Juízo do Trabalho de Itaúna/MG, nos autos dos Embargos à Execução nº 0010660-91.2019.5.03.0062, que, ao indeferir pedido de sobrestamento do feito, teria desrespeitado a decisão proferida no processo líder do Tema 1046 da repercussão geral, bem como à decisão proferida na ADPF 381.
    Destaco o seguinte trecho da decisão embargada:
    “Extrai-se da documentação que acompanhou a inicial que, não obstante o Ministro Gilmar Mendes tenha determinado a suspensão dos processos em todo território nacional, a autoridade apontada como reclamada, ao analisar o pedido de suspensão outrora apresentado na origem, assim decidiu (eDoc 39, p. 3): 
    “A executada requer a suspensão do processo com fundamento no ARE 1121633 - Tema 1.046 do STF. 
    Sem razão. 
    A suspensão refere-se a “processos pendentes”, o que não é o caso dos autos, pois já houve o trânsito em julgado das decisões proferidas na fase de conhecimento, portanto não cabe mais discussão acerca da questão objeto de repercussão geral.” 
    Assim, não há a possibilidade, em sede de reclamação, de determinar a ordem de suspensão, uma vez que os autos já se encontram em fase de execução. O sobrestamento do feito nesta fase, violaria a coisa julgada e distancia-se dos parâmetros estabelecidos para a aplicação da decisão paradigma. A eventual inexibilidade do título é questão que, em si, demanda a discussão em sede própria.
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.”
    Nas razões recursais, sustentam as embargantes, em suma que “a r. decisão foi omissa ao não apreciar a fundamentação exordial no sentido de que o trânsito em julgado da sentença trabalhista somente se deu após a decisão do STF no processo líder do Tema 1.046 (proferida em 03/05/2019) e nos autos da ADPF 381 (proferida em 12/2019), sendo certo que o requerimento de suspensão também foi protocolado antes do trânsito em julgado.”
    Uma vez que a matéria em questão encontra-se pacificada no âmbito desta Corte, em homenagem ao princípio da celeridade processual, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta, ante a ausência de prejuízo - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Preceitua o Código de Processo Civil, no art. 988, § 5º, I, que é inadmissível a reclamação quando proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
    Constata-se que as decisões paradigmas invocadas nesta reclamação foram proferidas em 28.6.2019 (Tema 1.046) e 19.12.2019 (ADPF 381), quando ainda em curso na origem o processo de conhecimento, e que o trânsito em julgado se deu em 18.5.2020 (eDOC 29).
    Não obstante, em que pese a parte embargante tenha suscitado a suspensão do processo na origem com fundamento no Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral ainda no curso do processo de conhecimento, constata-se que a presente reclamação somente foi ajuizada em 8.12.2020, em face de decisão proferida pelo Juízo de origem no processo de execução. 
    Logo, ajuizada a reclamação após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, a via eleita revela-se inacessível, ante a incidência do óbice da norma do art. 988, § 5º, I, bem como da Súmula 734 do STF. Nesse sentido: Rcl 38.401, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 03.2.2020; Rcl 42.660, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26.8.2020; e Rcl 74712, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5.8.2020, esta última assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE O TEMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO IMPUGNADA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 
    Sendo assim, conforme asseverado na decisão embargada, não há a possibilidade, em sede de reclamação, de determinar a ordem de suspensão, uma vez que os autos já se encontram em fase de execução. O sobrestamento do feito nesta fase, violaria a coisa julgada e distancia-se dos parâmetros estabelecidos para a aplicação da decisão paradigma. 
    Ante o exposto, acolho os presentes embargos declaratórios para, sem emprestar-lhes efeitos modificativos, prestar os esclarecimentos que ora apresento. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente